Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRO TIMBO NILO

Advogado(s)
:
VANGRECIA EVANGELISTA RIOS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO JULGADOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão da Primeira Câmara Cível que havia negado provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a suscitação de dúvida registral, determinando a exclusão da expressão “foreiro à Fazenda Paciência” da matrícula de imóvel, por ausência de registro formal da enfiteuse. O embargante alega omissão no julgado quanto à tese de incompetência absoluta do colegiado, postulando a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a competência do órgão julgador para apreciar apelação oriunda de sentença proferida em procedimento de dúvida registral, à luz do art. 202 da Lei nº 6.015/1973 e do Regimento Interno do TJBA, especialmente quanto à competência exclusiva do Conselho da Magistratura.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de suscitação de dúvida registral possui natureza administrativa, ainda que com julgamento judicial.

4. Segundo entendimento consolidado no STJ e reafirmado pelo Tribunal Pleno do TJBA, a competência para julgar apelações nesse âmbito é do Conselho da Magistratura.

5. A omissão do acórdão embargado sobre essa tese caracteriza vício relevante, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

6. Reconhecida a nulidade do acórdão anterior por incompetência absoluta do órgão julgador.

7. Aplicação de efeitos infringentes para anulação do acórdão recorrido e remessa dos autos ao órgão competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A competência para julgamento de apelação interposta contra sentença em procedimento de dúvida registral é exclusiva do Conselho da Magistratura, nos termos da Lei nº 6.015/1973 e do RITJBA. 2. A inobservância da competência absoluta enseja a nulidade do acórdão proferido por órgão jurisdicional incompetente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8002347-12.2024.805.0001,
figurando como Embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Embargado
ALESSANDRO TIMBÓ NILO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça